Tribunal: TJMT
Processo: 0019648-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019648-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS - CPF: 643.610.631-68 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), FERNANDA DE MELO ARAUJO - CPF: 891.689.092-68 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), JAMEL FOUAD MOUSSE - CPF: 920.680.909-10 (ADVOGADO), CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 905.179.201-82 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO
No 0019648-69.2014.8.11.0041

APELANTE(S):

CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

APELADO(S):

FERNANDA DE MELO ARAUJO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENDIDA GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR – ESTUDO SOCIAL – RECONHECIMENTO DAS BOAS CONDIÇÕES E QUALIDADES DE AMBOS OS GENITORES – GUARDA COMPARTILHADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.”
(STJ - REsp 1251000/MG).

“A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.”
(STJ - REsp 1251000/MG).

Se, de acordo com o estudo psicossocial, constatou –se que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo filho menor, a presença da figura paterna e materna tem importante papel na formação e desenvolvimento da criança, razão pela qual a guarda compartilhada revela-se a melhor opção para as partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS
contra a sentença proferida na Ação de Guarda, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, fixando a guarda compartilhada do menor D.M.M. aos pais, residindo nos anos ímpares com a genitora e nos anos pares com o genitor (ID 8634572).

Em suas razões recursais (IDs 8634575 e 8634576), a parte apelante

alega que antes mesmo da regulamentação da guarda unilateral provisória, o menor já se encontrava residindo com seu genitor.

Assevera que após inúmeros estudos psicossociais no decorrer do processo judicial, concluiu-se pela manutenção da guarda unilateral em favor do genitor, tendo em vista não existir nada que desabone sua conduta.

Sustenta ainda, que o laudo psicossocial noticiou que a guarda de fato já é exercida de forma unilateral pelo genitor, motivo pelo qual requer apenas o reconhecimento judicial da situação fática já existente.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja deferida a guarda unilateral em favor do genitor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4909252).

A guarda provisória foi deferida em favor do genitor, visando à regularização da situação fática tendo em vista que o menor já residia com seu genitor a aproximadamente um ano (ID 8634009).

A apelada juntou aos autos documentos novos (IDs 8976084; 8976094; 8976096; e 8977150).

O apelante, devidamente intimado, se manifestou acerca dos documentos juntados pela apelada (ID 18200956).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 25503985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS
ajuizou a presente
Ação de Guarda com Pedido de Tutela
em face de
FERNANDA DE MELO ARAUJO
, aduzindo que teve um relacionamento passageiro com a requerida e que desse relacionamento tiveram um filho, o qual esteve sob a guarda da genitora desde o nascimento até o início de 2014, quando o filho tinha três anos de idade.

Ocorre que a genitora após se desentender com seus pais se mudou para Florianópolis e sem condições de cuidar do filho pediu ao genitor que fosse buscá-lo, pois estava passando por dificuldades financeiras e não tinha condições de cuidar do menor.

No entanto, após a criança estar adaptada ao convívio paterno o genitor passou a enfrentar o desconforto de ter que aturar as ameaças proferidas pela genitora afirmando que levará o filho para outro estado.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Maria das Graças Gomes da Costa,
em consonância com o parecer ministerial, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformado recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Quanto aos documentos juntados aos autos pela apelada sem razão à irresignação do apelante, pois conforme estabelece o artigo 435 do CPC/15, é lícito às partes juntar aos documentos novos em qualquer fase processual.

Além disso, foi oportunizado ao apelante se manifestar acerca dos documentos anexados aos autos nos movimentos IDs
8976094; 8976096; e 8976084, o que afasta qualquer alegação de nulidade, pois devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
verbis (ID 25503985):

“(...) Verifica-se que as conversas juntadas pela apelada ocorreram nos meses de maio e julho de 2019, sendo que a sentença foi proferida em 25/03/2019, sendo possível concluir que os documentos juntados aos autos são novos e que não podiam ser juntados pela apelada antes da prolação da sentença, de forma que devem ser mantidos nos autos.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM GRAU DE APELAÇÃO. SEM PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé. Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC.
Precedentes.

2. No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a má-fé na juntada posterior das Declarações de Débito e Crédito de Tributos Federal (DCTF) pela exequente, essas foram apresentadas pela própria executada à Receita Federal, razão pela qual não há óbice à utilização dos dados ali consignados como amparo fático pelo Tribunal de origem, não obstante aquelas tenham sido juntadas em grau de apelação.

3. Quanto à prescrição, afastada de ofício pela Corte a quo, tem-se que o recurso especial, nesse particular, veio fundamentado, exclusivamente em dissenso jurisprudencial, sendo que, no caso, não foi indicado o dispositivo legal sobre o qual recairia a suposta divergência, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF, ante a falta da devida fundamentação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1500181/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015)

Destaca-se ainda que, após a juntada dos documentos pela apelada, foi oportunizado ao apelante se manifestar nos autos, em observância ao contraditório e ampla defesa, bem como não foi demonstrado ato de má-fé pela apelada, que realizou a juntada dos áudios com o objetivo de demonstrar a vontade do menor e possibilitar que o provimento jurisdicional decida de acordo com o melhor interesse do menor. (...).”

Assim, não há como acolher o pedido de desentranhamento dos documentos juntados pela apelada após a prolação da sentença.

No que se refere a guarda destaca-se que tal instituto foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “
é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole
”.

Desse modo, quando se cuida de definir o exercício da guarda do menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o
interesse do menor
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. INTERESSE DAS CRIANÇAS. A guarda deve atender, primordialmente, ao interesse das menores e, segundo o estudo social, a genitora possui melhores condições de cuidar das meninas, ante a dificuldade de aprendizagem que estão enfrentando e da necessidade de acompanhamento psicológico
.” (TJ-RS - AC: 70049280803, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, J. 29/08/2012, 7a Câmara Cível, DJe 05/09/2012).

Assim, como o objetivo aqui é o fim de salvaguardar o bem-estar e o melhor desenvolvimento afetivo da criança e ciente de que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo menor, compete a este juízo ponderar qual o instituto, se da guarda compartilhada ou unilateral (pai ou mãe), fornecerá melhores condições emocionais, psicológicas, disciplinar e de disponibilidade para criar o menor, atendendo todos os seus interesses, tais como um local seguro e adequado à moradia, acesso à educação e uma base familiar apropriada à sua boa formação.

Nesse contexto, conforme os Relatórios de Estudo Social, verifica-se que os pais têm um relacionamento harmônico com o filho, o qual se mostra bem adaptado tanto a situação familiar materna como paterna (IDs 8634224; 8634309; 8634427; 8634309; 8634310).

Ao ser instado a se manifestar, o MP apresentou parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
opinando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a guarda compartilhada entre os genitores, conforme trecho abaixo transcrito (ID 25503985):

“(...) verifica-se que ao sentenciar o feito, o magistrado entendeu que a guarda compartilhada é a melhor solução para o caso, posto que o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, atentando-se sempre ao melhor interesse da criança.

Sendo assim, o magistrado buscou o melhor interesse do menor, qual seja, que possa conviver igualmente com os genitores, tendo em vista que ambos demonstram interesse e condições de se responsabilizar pela guarda do menor, não havendo ainda qualquer notícia nos autos que desabone nenhum dos dois dos cuidados a serem dispensados ao menor.

Aliás, é obrigação de ambos os genitores se responsabilizarem e estarem cientes das necessidades especiais dos filhos para que possam cuidá-los da melhor forma possível. Neste sentido, o artigo 4o do ECA estabelece:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assim,
não ficando configurada qualquer conduta que desabone nenhum dos genitores de permanecer com o seu filho, bem como o dever de cuidados por ambos os pais, deve ser mantida a sentença de 1a instância, que definiu a guarda compartilhada para os pais do menor Davi.

Diante do exposto, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de primeira instância, nos moldes em que foi proferida
. (...).”
(g.n.).

Assim, ciente de que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo menor, é cediço que a figura dos pais tem importante papel na formação e desenvolvimento da criança, razão pela qual a guarda compartilhada demonstra a melhor opção para as partes.

Além disso, extrai-se da mídia digital que o menor expressa verbalmente o desejo de residir com sua mãe, além do bom relacionamento da genitora com a família paterna (IDs 8976094; 8976096; e 8976084).

Consoante cediço, foi na busca da plena proteção do melhor interesse dos filhos que se positivou, no Direito nacional, a guarda compartilhada, pois esta reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual, em que cada vez mais ficam apenas na lembrança as rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.

O art. art. 1.583, § 1o,
in fine
, do CC definiu a guarda compartilhada como sendo “
a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”
.

Consoante julgamento do REsp. n. 1251000/MG pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“Com essa definição, deu-se ênfase ao exercício do Poder Familiar de forma conjunta, mesmo após o fim do casamento ou da união estável, porque, embora cediço que a separação ou divórcio não fragilizavam, legalmente, o exercício do Poder Familiar, na prática, a guarda unilateral se incumbia dessa tarefa.

A errônea consciência coletiva que confundia guarda com o Poder Familiar, atribuindo a quem detinha a guarda o exercício uno do Poder Familiar, teve como consequência mais visível o fenômeno denominado Sunday dads – pais de domingo.

Nessa circunstância, o genitor que não detém a guarda – usualmente o pai – tende a não exercer os demais atributos do Poder Familiar, distanciando-se de sua prole e privando-a de importante referencial para a sua formação.

Com a custódia física concentrada nas mãos de apenas um dos pais e a convivência do outro com a prole, apenas quinzenalmente, ou mesmo semanalmente, o ex-cônjuge que não detém a guarda, quando muito, limita-se a um exercício de fiscalização frouxo e, de regra, inócuo.

Os filhos da separação e do divórcio foram, e ainda continuam sendo, no mais das vezes, órfãos de pai (ou mãe) vivo (a), onde até mesmo o termo estabelecido para os dias de convívio – visita – demonstra o distanciamento sistemático daquele que não detinha, ou detém, a guarda

A guarda compartilhada, apesar de tecnicamente não se traduzir em uma sensível alteração legal, dado que a interpretação sistemática das disposições relativas à guarda dos filhos já possibilitaria a sua aplicação, teve a virtude, para além de fixar o Poder Familiar de forma conjunta como regra, extirpar o ranço cultural que ainda informava a criação dos filhos no pós-casamento ou pós-união estável.

A partir do momento em que essa visão social se alterou para comportar, e também exigir, uma participação paterna mais ativa na criação dos filhos, geraram-se condições para que a nova disposição legal, mais consentânea com a realidade social de igualdade entre os gêneros, reavivasse o que está preconizado quanto a inalterabilidade das relações entre pais e filhos, após a separação, divórcio ou dissolução da união estável, prevista no art. 1.632 do CC-02.

[...]

Conclui-se, assim, que a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial
.”
(g.n.).

Assim, admitiu a i. Ministra em seu voto que, conquanto não haja consenso entre os pais quanto à guarda compartilhada, tal procedimento deve ser sempre buscado,
verbis:

“
A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial”. “ 5.A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 6. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 7. A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar.”

Centrada nessas ponderações, concluo pelo desprovimento do recurso de modo a manter a guarda compartilhada aos pais, pois corresponde à modalidade que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, afastando a necessidade de consenso entre os pais para a sua implementação.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. Ausente qualquer um dos vícios assinalados no art. 535 do CPC, inviável a alegada violação de dispositivo de lei. 2. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 3. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. 4. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 5. A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 6. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 7. A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar. 8. A fixação de um lapso temporal qualquer, em que a custódia física ficará com um dos pais, permite que a mesma rotina do filho seja vivenciada à luz do contato materno e paterno, além de habilitar a criança a ter uma visão tridimensional da realidade, apurada a partir da síntese dessas isoladas experiências interativas. 9. O estabelecimento da custódia física conjunta, sujeita-se, contudo, à possibilidade prática de sua implementação, devendo ser observada as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filho, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotinas do menor, além de outras circunstâncias que devem ser observadas. 10. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão. 11. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp 1251000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011).

“DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA IGUALDADE ENTRE OS CÔNJUGES - GUARDA COMPARTILHADA - CUSTÓDIA FÍSICA CONJUNTA - CRIAÇÃO SOB O INFLUXO DE AMBOS OS PAIS - FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MUDANÇA QUE TRAGA BENEFÍCIOS PARA O MENOR - ALIENAÇÃO PARENTAL. - O instituto da guarda foi criado com o objetivo de proteger o menor, salvaguardando seus interesses em relação aos pais que disputam o direito de acompanhar de forma mais efetiva e próxima seu desenvolvimento, ou mesmo no caso de não haver interessados em desempenhar esse munus. - As mudanças impostas pela sociedade atual, tais como inserção da mulher no mercado de trabalho e a existência de uma geração de pais mais participativos e conscientes de seu papel na vida dos filhos, vem dando a ambos os genitores a oportunidade de exercerem, em condições de igualdade, a guarda dos filhos comuns. Além disso, com a nova tendência de constitucionalização do direito de família, da criança e do adolescente, a questão da guarda deve ser analisada atualmente com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade entre homens e mulheres e supremacia do melhor interesse do menor. - Na guarda compartilhada pai e mãe participam efetivamente da educação e formação de seus filhos. - Considerando que no caso em apreço ambos os genitores são aptos ao exercício da guarda, e que a divisão de decisões e tarefas entre eles possibilitará um melhor aporte de estrutura para a criação do infante, impõe-se como melhor solução não o deferimento de guarda unilateral, mas da guarda compartilhada. - Para sua efetiva expressão, a guarda compartilhada exige a custódia física conjunta, que se configura como situação ideal para quebrar a monoparentalidade na criação dos filhos. - Se um dos genitores quer mudar de cidade ou de Estado, para atender a interesse próprio e privado, não poderá tal desiderato sobrepuja r o interesse do menor. Só se poderia admitir tal fato, se o interesse do genitor for de tal monta e sobrepujar o interesse da criança.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0210.11.007144-1/003, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 05/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE MENORES - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - GUARDA COMPARTILHADA - POSSIBILIDADE. - O instituto da guarda foi criado com o objetivo de proteger o menor, salvaguardando seus interesses em relação aos pais que disputam o direito de acompanhar de forma mais efetiva e próxima seu desenvolvimento, ou mesmo no caso de não haver interessados em desempenhar esse munus. - O princípio constitucional do melhor interesse da criança surgiu com a primazia da dignidade humana perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar. - Fixada a guarda, esta somente deve ser alterada quando houver motivo suficiente que imponha tal medida, tendo em vista a relevância dos interesses envolvidos. - Na guarda compartilhada pai e mãe participam efetivamente da educação e formação de seus filhos. - Considerando que no caso em apreço, ambos os genitores são aptos a administrar a guarda das filhas, e que a divisão de decisões e tarefas entre eles possibilitará um melhor aporte de estrutura para a criação da criança, impõe-se como melhor solução não o deferimento de guarda unilateral, mas da guarda compartilhada.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0647.13.002668-3/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2015, publicação da súmula em 25/03/2015).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para que seja mantida a guarda compartilhada, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020